Tribunal: TJSP
Processo: 2369315-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Compatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da preventiva – Remoção do acusado a estabelecimento adequado, do que decorre a razoabilidade/proporcionalidade - Ordem denegada.